Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-75.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPOR
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000393-75.2020.8.11.9005
Parte impetrante:NEWMANN BEZERRA COSTA
Litisconsorte passivo necessário: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1008592-35.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre penhora de veículo em ação executiva de cotas condominiais inadimplidas, com busca e apreensão e depósito judicial em nome do patrono do condomínio litisconsorte passivo.
Com, efeito, a alegação da parte impetrante, de que necessita do veículo para tratamento de saúde e outros afazeres domésticos, em razão de pertencer ao grupo de risco da atual pandemia (covid-19), não pode ser acolhida, tendo em vista que tal narrativa fática vem estribada, unicamente, em exames médicos gerais e receituários de medicamentos.
É que, no atual estágio da vida moderna, tanto a compra de medicamentos como de produtos alimentícios e outros em geral, pode ser feita através de inúmeros meios alternativos ao uso veicular, tais como, aplicativos de prestação de serviços, entrega domiciliar, entre outros.
Aliás, no caso da autora desta demanda constitucional que asseverar pertencer ao grupo de risco da pandemia, as orientações das Autoridades Sanitárias tem recomendado a utilização desses meios modernos de atendimento domiciliar.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator